Tribunal: TJBA
Processo: 0505332-32.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505332-32.2017.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GUILHERME CICERO ARCANJO FAGUNDES

Advogado(s)
:
SOAN CAMPOS RIBEIRO, RITA DE CASSIA ARCANJO DOS SANTOS

APELADO: AMARTINS ACADEMIA E EVENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
FABIANA RODRIGUES ROCHA, MARCELO PESSOA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:

Apelação cível. Direito Civil e Consumidor. Ação Indenizatória. Lesão em atividade esportiva. Jiu-Jitsu. Risco inerente à prática de esportes de contato. Culpa exclusiva da vítima. Prova testemunhal não demonstra conduta fora dos padrões esperados por parte do professor, confirmando que este agiu dentro dos parâmetros normais da atividade esportiva. Laudo pericial concluiu que o autor foi vítima de acidente esportivo. Embora caracterizada relação de consumo, a responsabilidade objetiva pressupõe demonstração de defeito na prestação do serviço, o que não se verificou no caso concreto.
Apelo improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0505332-32.2017.8.05.0113, em que figuram, como apelante, GUILHERME CICERO ARCANJO FAGUNDES e, como apelados, ALLIANCE JIU JITSU LICENCIAMENTOS LTDA ME e AMARTINS ACADEMIA E EVENTOS LTDA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
proviment
o ao Recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA